Tribunal: TJMT
Processo: 1000896-37.2023.8.11.0099
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000896-37.2023.8.11.0099
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE COTRIGUAÇU
RECORRIDO(A): SILVANI APARECIDA MERGEN
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL. NULIDADE DO VÍNCULO. VERBAS DEVIDAS (FÉRIAS + 1/3, 13o SALÁRIO E FGTS). INAPLICABILIDADE DO AVISO PRÉVIO E DA MULTA DE 40% DO FGTS. INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 1 MÊS (ART. 9o, § 6o, LEI MUNICIPAL 1.134/2021). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cotriguaçu contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados com a autora, enfermeira contratada entre 2021 e 2023, e condenou o ente público ao pagamento de aviso prévio indenizado, férias + 1/3, gratificação natalina e FGTS + 40%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas renovações e período laborado sem contrato formal configuram desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição; e (ii) estabelecer quais verbas são juridicamente devidas quando declarada a nulidade dos contratos, especialmente FGTS, multa de 40%, aviso prévio e indenização prevista em legislação municipal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As renovações sucessivas e o período laborado sem formalização contratual evidenciam desvirtuamento da contratação temporária, violando os requisitos fixados pelo STF no Tema 612, que exige necessidade temporária, excepcional e prazo predeterminado para a validade do vínculo administrativo.
4. A ultrapassagem do limite máximo de dois anos previsto na Lei Municipal no 1.134/2021 e a ausência de contrato entre 25/03/2022 e 30/03/2023 demonstram uso indevido do instituto, caracterizando nulidade do vínculo conforme o art. 37, § 2o, da Constituição.
5. Declarada a nulidade, asseguram-se à trabalhadora as verbas correspondentes à contraprestação pelo serviço prestado, incluindo férias acrescidas de 1/3, gratificação natalina e FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da tese firmada no Tema 551 do STF.
6. A multa de 40% do FGTS não é devida, pois não se aplica a penalidade própria do regime celetista aos vínculos administrativos temporários, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 916).
7. O aviso prévio indenizado também não se aplica, por ser verba típica do regime celetista, inaplicável à contratação administrativa temporária.
8. Havendo rescisão sem culpa do contratado e sem demonstração de motivo legal pelo Município, é devida a indenização correspondente a um mês de remuneração prevista no art. 9o, § 6o, da Lei Municipal no 1.134/2021, que exerce função compensatória própria do regime estatutário-administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. As renovações sucessivas de contrato temporário e o trabalho sem formalização contratual desvirtuam a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição, impondo a nulidade do vínculo administrativo. 2. Declarada a nulidade, são devidas as verbas de natureza contraprestativa — férias acrescidas de 1/3, gratificação natalina e FGTS — conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e Tema 551 do STF. 3. A multa de 40% do FGTS e o aviso prévio indenizado não se aplicam aos vínculos administrativos temporários, por serem verbas exclusivas do regime celetista. 4. Ocorrida rescisão sem culpa do contratado, é devida a indenização equivalente a um mês de remuneração prevista no art. 9o, § 6o, da Lei Municipal no 1.134/2021.”
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal no 1.134/2021, arts. 2o, 4o e 9o, §6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 612; STF, Tema 551; STF, Tema 916; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1011136-68.2023.8.11.0040; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1012267-78.2023.8.11.0040; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1006679-42.2025.8.11.0001.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000896-37.2023.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (RECORRENTE), SILVANI APARECIDA MERGEN - CPF: 019.875.581-38 (RECORRIDO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025